Tribunal: STF
Processo: ARE 1583085
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Tais Novaes da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL ELEITA. SÚMULA 266 DO STF. PROVIMENTO DE CARÁTER GENÉRICO E NORMATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em breve síntese, trata-se na origem de mandado de segurança impetrado com o escopo de afastar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais de venda via e-commerce e telemarketing a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outro estado da federação, ante a inconstitucionalidade da sistemática prevista nos Convênios ICMS n° 93/2015 e n° 152/2015, bem como diante da ausência de lei complementar federal que regule o tema.
2. A ação de mandado de segurança não é o instrumento adequado à proteção de situações vindouras, sequer configuradas no plano fático, exigindo comprovação acerca da efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da indigitada autoridade coatora.
3. No caso em concreto, como bem alertou o representante ministerial em seu parecer, ainda que tenham sido anexadas à inicial guias de recolhimento do DIFAL-ICMS (ID 25534202), fica claro que o cerne da impetração é a declaração de inconstitucionalidade da sistemática instituída pelos Convênios ICMS n° 93/2015 e n° 152/2015, assumindo o mandamus inegável viés normativo.
4. Nesta linha, a Súmula 266 do STF assim preconiza: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".
5. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Repercussão Geral, Tema 430, firmou a seguinte Tese: "No pertinente à impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo".
6. Apelo desprovido.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041828-07.2021.8.17.2001, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 01.3.2023)

Embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DE CARÁTER GENÉRICO E NORMATIVO. SÚMULA 266 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
1. Não é possível identificar na decisão embargada nenhum dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios. A decisão impugnada enfrentou a matéria posta em debate, com fundamentação suficiente, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, tendo consignado de forma bastante clara os elementos que forma levados em consideração para firmar-se o entendimento final.
2. Não comportam os Embargos de Declaração sua interposição em desfavor de sentença e de acórdão ou decisão, proferidos em confronto com a tese que o embargante julga mais aplicável ao caso em exame ou, ainda, com a jurisprudência que, eventualmente, venha em socorro de sua compreensão.
3. Como já destacado anteriormente, no caso em concreto, ainda que tenham sido anexadas à inicial guias de recolhimento do DIFAL-ICMS (ID 25534202), fica claro que o cerne da impetração é a declaração de inconstitucionalidade da sistemática instituída pelos Convênios ICMS n° 93/2015 e n° 152/2015, assumindo o mandamus inegável viés normativo.
4. Anotou-se no decisum, por oportuno, a orientação derivada do Tema 430 de Repercussão Geral, que assim preceitua: "No pertinente à impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido. não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autónomo".
5. A matéria posta em debate restou absolutamente enfrentada no aresto embargado, contudo de maneira contrária à parte ora embargante, que trouxe questões alheias às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, com o nítido propósito de rediscutir assunto já decidido.
6. Recurso não provido.” (EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041828-07.2021.8.17.2001, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 28.4.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 102, III, "a", §2º, 146, I, III, "a", 150, III, "b" e "c", da Constituição da República. Alega-se que a decisão recorrida “desconsiderou a declaração de inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL declarada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 1.093), onde restou expressamente consignado que ‘a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’, lei imprescindível para instituição e validade do tributo.”
Defende-se, ainda, que o “ICMS DIFAL foi regularmente inserido no ordenamento jurídico brasileiro apenas com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, se traduzindo em verdadeira nova relação jurídico-tributária e, por sua natureza, deve observar o Princípio da Anterioridade Tributária”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre registrar que o Tribunal de origem decidiu a questão nos seguintes termos:

“Em breve síntese, trata-se na origem de mandado de segurança impetrado com o escopo de afastar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais de venda via e-commerce e telemarketing a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outro estado da federação, ante a inconstitucionalidade da sistemática prevista nos Convênios ICMS nº 93/2015 e n° 152/2015, bem como diante da ausência de lei complementar federal que regule o tema.
Pois bem.
Como cediço, a ação constitucional de Mandado de Segurança, regida pela Lei nº 12.016/09, destina-se à proteção de direito líquido e certo, que é aquele manifesto na sua existência e apto a ser exercido.
Da lição de Leonardo Carneiro da Cunha, em ‘A Fazenda Pública em Juízo’, 13ª Edição, p. 503, extrai-se que, ‘Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída’.
A ação de mandado de segurança, portanto, não é o instrumento adequado à proteção de situações vindouras, sequer configuradas no plano fático, exigindo comprovação acerca da efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da indigitada autoridade coatora.
O respeitável autor Hely Lopes Meirelles, ensina que:
[...]
No caso em concreto, como bem alertou o representante ministerial em seu parecer, ainda que tenham sido anexadas à inicial guias de recolhimento do DIFAL-ICMS (ID 25534202), fica claro que o cerne da impetração é a declaração de inconstitucionalidade da sistemática instituída pelos Convênios ICMS n° 93/2015 e n° 152/2015, assumindo o mandamus inegável viés normativo.
Nesta linha, a Súmula 266 do STF assim preconiza:
Sum.266/STF. ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’.
Eis a jurisprudência:
[...]
De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Repercussão Geral, Tema 430, firmou a seguinte Tese: ‘No pertinente à impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo’. a
Feitas estas considerações, voto pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, em ordem confirmar integralmente a sentença vergastada.” (e-doc 20, Id: fcfdbdd7)

Da análise dos autos, portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à adequação da via eleita, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1364371 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-072  18-04-2022)
“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO EFETIVA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. REQUISITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1192068 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-204 20-09-2019)

Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a Lei Complementar 190/2022 não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, pois não houve instituição ou majoração de tributo, sendo facultado ao legislador complementar determinar o prazo de 90 dias para a cobrança do DIFAL/ICMS, com intuito de garantir maior previsibilidade para os contribuintes, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido, a ementa da ADI 7070/DF:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente